Tribunal: CARF
Processo: 13656.901135/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901135/2018-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.969 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora para que avalie o equívoco apontado pela
recorrente e se manifeste de forma conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado,
podendo ser considerados, para tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar
necessários. A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 a 131) interposto em 14/08/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 09-74.174 - 2a Turma da DRJ/JFA, de 11 de março de 2020 (e-fls.
116 a 119), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manteve inalterada a decisão atacada.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório ressarcimento de contribuição não cumulativa de vendas desoneradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901135/2018-69
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901135/2018-69

Após verificações, foi prolatado despacho decisório que deferiu parcialmente o direito
creditório e homologou parcialmente a declaração de compensação.
A parcela do crédito indeferida se referia a crédito vinculado à receita não tributada
mercado interno.
Intimada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade onde vem
defendendo o direito ao ressarcimento do crédito acima referido.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-74.174 - 2a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que é do contribuinte a obrigação
de comprovar e justificar os créditos alegados; (b) que não foram trazidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado; e (c) que a EFD-Contribuições relativa ao
crédito vinculado à receita tributada no mercado interno não faz prova da existência do crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno.
Cientificada da decisão da DRJ em 16/07/2020 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 151), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 14/08/2020 (e-fls. 122 a 131),
argumentando, em síntese, que: (a) tem por objeto a comercialização, nos mercados interno e
externo, de café cru em grão, de café em geral e de outras mercadorias relacionadas; (b) exporta
café cru em grão, e que a parte não exportada é vendida no mercado interno, tributada pela
Contribuição para o PIS/Pasep com alíquota zero; (c) houve falha humana ao se informar no
campo do “Código da Situação Tributária Referente ao PIS/PASEP” das NF-e o código 54
(Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportação), quando o correto seria usar o código 55 (Operação com Direito a Crédito –
Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação); (d) o crédito foi
informado na EFD-Contribuições, de forma equivocada, com o código 101 (Crédito vinculado à
receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica), mas que o PER/DCOMP foi preenchido
corretamente com o código 201 (Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno –
Alíquota Básica); e (e) o princípio da verdade material deve sempre prevalecer, principalmente
em razão de erros formais, como é o caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Conforme relatado, a matéria controvertida gira em torno do não reconhecimento
de crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno, que, por consequência,
gerou uma homologação parcial da declaração de compensação apresentada pela ora recorrente.
A DRJ aponta com clareza em seu Acórdão que a análise do direito creditório,
que fundamentou o Despacho Decisório da fiscalização, se deu de forma eletrônica, e que o
indeferimento de parte do crédito pleiteado se deu pelo fato de não existirem informações sobre
ele na EFD-Contribuições, limitando a discussão à questão fática:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.969 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.901135/2018-69

Pelo que se extrai da leitura do documento “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito”, juntado ao processo, a aferição da existência do direito creditório
solicitado se deu de forma totalmente eletrônica, sendo realizado o simples confronto
entre as informações do formulário PERDCOMP com aquelas constantes da EFD-
Contribuições.
O indeferimento parcial se deu em razão da inexistência de informações acerca “Crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno - Alíquota Básica” na EFD-
Contribuições. Simplesmente, não existem informações sobre esta parcela do crédito na
escrituração da manifestante.
Fica evidente, então, que o litígio se prende exclusivamente à matéria de fato, sendo
necessário a prova de que os citados créditos existem.
É bom frisar que não se está negando que a manifestante tenha direito ao ressarcimento
dos créditos vinculados ás vendas tributadas desoneradas no mercado interno. Ela tem o
direito mas é necessário que faça prova de sua existência.
A recorrente, por sua vez, explica no Recurso Voluntário apresentado a este
Conselho que houve um erro no preenchimento das NF-e emitidas, que acabou contaminado a
EFD-contribuições. Dessa forma, ao invés de a parcela indeferida do crédito solicitado constar
na EFD-Contribuições com o código 201 (Crédito vinculado à receita não tributada no mercado
interno – Alíquota Básica), constou com o código 101 (Crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno – Alíquota Básica).
Comparando os valores dos créditos não reconhecidos pela fiscalização no
Despacho Decisório (R$ 5.131,06 = R$ 1.965,51 (jan/2015) + R$ 1.187, 71 (fev/2015) + R$
1.977,84 (mar/2015)), informados na fl. 7 do PER/DCOMP (e-fl. 30 do processo) como créditos
vinculados à receita não tributada no mercado interno (código 201), verifica-se que eles
correspondem aos valores informados na EFD-Contribuições (e-fls. 106, 109 e 112) como
créditos vinculados à receita tributada no mercado interno (código 101), o que demonstra
razoabilidade nos argumentos trazidos pela recorrente.
Não obstante, não foram juntadas aos autos as NF-e referidas pela recorrente, nem
há notícia de que a EFD-Contribuições tenha sido retificada, de tal sorte que não é possível
afirmar, com a certeza requerida para o reconhecimento do crédito pleiteado, que as operações
de venda ali caracterizadas devem compor a receita não tributada no mercado interno.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade
Preparadora para que avalie o equívoco apontado pela recorrente e se manifeste de forma
conclusiva sobre a existência do crédito tributário postulado, podendo ser considerados, para
tanto, quaisquer elementos de prova que a fiscalização julgar necessários.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital